Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituto de ensino contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por ausência de impulso processual, após a não manifestação da parte autora quanto à tentativa infrutífera de citação da parte ré. Alegação de nulidade da intimação feita pelo Domicílio Judicial Eletrônico diretamente à parte, e não ao advogado cadastrado no DJEN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação feita à parte pelo Domicílio Judicial Eletrônico, em processo eletrônico, é válida mesmo diante de pedido expresso de intimação apenas ao advogado, e se essa forma de intimação pode justificar a extinção do processo por inércia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte apelante está regularmente cadastrada no sistema PJe e no Domicílio Judicial Eletrônico desde 09/03/2020, conforme preveem a Lei no 11.419/2006.
4. A intimação eletrônica é válida e tem eficácia de intimação pessoal, não sendo necessária nova publicação no DJE quando há cadastro no sistema eletrônico.
5. O não atendimento da intimação no prazo legal caracteriza ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica independentemente de pedido de intimação exclusiva ao advogado via DJEN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida e supre a necessidade de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo diante de pedido expresso para intimação exclusiva do advogado." "2. A ausência de manifestação no prazo legal após intimação eletrônica válida autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 701; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Resolução CNJ no 455/2022, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1996410, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.05.2025, DJE 21.05.2025.